Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECADÊNCIA. FATO DO PRODUTO. PRAZO PRESCRICIONAL. PREEXISTÊNCIA DO DEFEITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. GARANTIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incabível a inversão do ônus probatório, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, se faltar verossimilhança nas alegações do consumidor.
2. No caso concreto, o próprio autor impossibilitou a realização da prova pericial, o que é incompatível com o pedido de inversão do ônus da prova, por impossibilitar que a outra parte se desincumbisse do ônus que pretende lhe atribuir.
3. A pretensão autoral não é de substituição do produto, abatimento do preço ou devolução do valor pago, e sim de indenização pelos alegados danos materiais e morais decorrentes de suposto defeito em carro usado (fato do produto), a atrair o prazo prescricional de cinco anos.
4. A prova pericial, essencial para comprovar a preexistência do defeito, foi impossibilitada por fato atribuível ao autor. A contratação de perícia particular, anteriormente ao ajuizamento da ação, não supre a necessidade de produção da prova pericial, sob o crivo do contraditório.
5. O conjunto probatório não permite aferir que o defeito preexistia à compra, ou que não houve reparo por terceiros ao longo de mais de seis meses.
6. Apelação não provida. Unânime.